Tribunal: TJDFT
Processo: 0753399-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753399-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LYGIA VICENTE RONDELLI DA COSTA, LAYS MAIA CARVALHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de origem que, nos autos do cumprimento individual de sentença decorrente da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, movida por LYGIA VICENTE RONDELLI DA COSTA e outro, rejeitou as impugnações apresentadas pelo ente público e determinou o prosseguimento da execução conforme os cálculos apresentados pela parte exequente. Em decisão liminar anteriormente proferida por este Relator, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por ausência dos requisitos legais exigidos para a medida, determinando-se, na ocasião, o regular processamento do agravo, com a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões. Posteriormente, o agravante peticionou (ID 79425252) noticiando a ocorrência de fato superveniente relevante, consistente na decisão proferida nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste Tribunal, que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, suspendeu os efeitos do acórdão rescindendo que serve de fundamento ao cumprimento de sentença na origem. Sustenta que, diante da suspensão da eficácia do título executivo judicial, não subsiste, por ora, a exigibilidade da obrigação, requerendo a adoção de providências por este Relator. A hipótese comporta solução idêntica àquela adotada por este Relator em feito análogo, envolvendo a mesma ação rescisória, no qual se reconheceu a existência de prejudicialidade externa, apta a obstar, neste momento, o exame do mérito recursal. Com efeito, a superveniência de decisão que suspende os efeitos do título judicial que embasa o cumprimento de sentença interfere diretamente na utilidade e no alcance do julgamento do presente agravo de instrumento, cujo mérito está intrinsecamente condicionado à subsistência e à eficácia do referido título. Nesse contexto, o julgamento da ação rescisória poderá, inclusive, culminar na desconstituição do título executivo judicial, circunstância que recomenda prudência e cautela, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a racionalidade e a economia processual. Assim, afigura-se prematuro o enfrentamento do mérito recursal enquanto pendente definição, pela 1a Câmara Cível, acerca da validade e eficácia do acórdão rescindendo. Ressalte-se, ademais, que o sobrestamento do presente agravo mostra-se medida suficiente e adequada para evitar o prosseguimento do feito na origem, sobretudo porque o Juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 18/12, expressamente determinou que se aguarde o julgamento deste agravo de instrumento antes da adoção de novas providências no cumprimento de sentença. Registre-se, por oportuno, que nada impede que o próprio agravante peticione diretamente ao Juízo de origem, comunicando o fato superveniente ocorrido, providência que se mostra compatível com os deveres de cooperação e lealdade processual. DISPOSITIVO Diante do exposto, DETERMINO o sobrestamento do presente agravo de instrumento, devendo os autos permanecerem na Secretaria da Turma até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000 pela 1a Câmara Cível deste Tribunal, ocasião em que será oportunamente reavaliado o prosseguimento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator